Tribunal: STF
Processo: RE 225324
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: Servidor Público do Estado de São Paulo. Gratificação de
Gestão e Controle do Erário Estadual (GECE) instituída pela L.
Compl. est. 700/92: extensão aos servidores inativos, por força do
art. 40, § 4º (§ 8º, na redação da EC 20/98), da Constituição
Federal, dado o seu caráter geral: precedentes (v.g., RE 244.697,
Ellen Gracie, DJ 31.08.01; RE 259.258, Ilmar Galvão, DJ 27.10.00; RE
 244.081, Ilmar Galvão, DJ 10.11.00). Na espécie, a verificação in
concreto da natureza da vantagem postulada e da existência ou não de
 direito dos recorridos à percepção da mesma demandaria o reexame da
 legislação local (LC 780/94), incabível no extraordinário (Súmula
280)